Tribunal: TJSP
Processo: 1030451-71.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Não havendo inadimplência, era de rigor a improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 3.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).